Tribunal: STF
Processo: ARE 1514128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO FISCAL - AUTOS DE INFRAÇÃO - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RECOLHIDO A MENOR - ENQUADRAMENTO CORRETO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 10/2011 E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS - ALÍQUOTA DE 5% - HIGIDEZ DAS AUTUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Ainda que a questão enfrentada na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.138.205/PR (Temas Repetitivos nº 403 e 404) seja distinta da controvérsia apresentada in casu , a premissa utilizada para a resolução do tema posto ao crivo do Tribunal da Cidadania tangencia a discussão destes autos, revelando o acerto do julgamento monocrático na hipótese.



    2. Além de prestigiar os princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, a prolação de decisão monocrática não prejudicou as partes, eis que é assegurada a recorribilidade por meio de agravo interno e, mantido o entendimento, a condução da matéria à apreciação colegiada. Portanto, não há que se falar em rejulgamento do recurso de apelação outrora interposto perante este órgão colegiado, sendo que, com o julgamento do presente agravo interno, restará superada a suposta necessidade alegada.



    3. Tal como observado na ocasião do julgamento monocrático, a relação jurídica estabelecida entre as partes, regida pelo contrato entre elas entabulado, revela que a empresa Elma não atuou como uma mera intermediária entre as agravantes e os trabalhadores, o que afasta o enquadramento dos serviços prestados nos subitens 17.04 ou 17.05.



    4. Nota-se, os trabalhadores sequer seriam contratados diretamente pelas agravantes, mas sim pela empresa Elma. E, embora esta fosse responsável por fornecer seus trabalhadores para a execução de alguns serviços, o objeto do contrato serviços de apoio em portarias e as categorias profissionais abarcadas recepcionista, porteiro, auxiliar de monitoramento e balanceiro evidenciam que a hipótese se conforma justamente ao subitem 11.02 da Lista Anexa à Lei Complementar Municipal 10/2011, correspondente ao mesmo subitem da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, como lavrado pela fiscal municipal, pois se trata de fornecimento de mão de obra específica, para monitoramento de bens e pessoas.



    5. O caput do artigo 1º da Lei Complementar 116/2003 estabelece que "O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador", ou seja, o que determina a natureza do serviço prestado, não é o seu enquadramento nas atividades descritas no objeto social da empresa prestadora, mas sim o seu enquadramento na Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003.



    6. O fato de existir outro contrato em vigor no período autuado, com a empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda., não infirma a conclusão alcançada, pois, como as próprias agravantes elucidam e foi observado na r. decisão monocrática, as finalidades eram distintas. Enquanto o contrato com a empresa Elma era voltado para o monitoramento de bens e pessoas que circulavam nos estabelecimentos das recorrentes, o contrato firmado com a empresa Visel era voltado para a vigilância e segurança patrimonial armada, contando com pessoal treinado e aparato ostensivo para esse fim.



    7. Porém, ainda que as atividades sejam distintas, como restou evidenciado, o seu enquadramento é no mesmo subitem 11.02 da Lista Anexa à Lei Complementar Municipal 10/2011, correspondente ao mesmo subitem da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, conforme a redação à época das autuações, devendo incidir a alíquota de 5% (cinco por cento), revelando-se hígidos os Autos de Infração nº 42 e 43/2016.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a"; 150, inciso II; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente